Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707542-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LOUP CONTABILIDADE, PERÍCIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade da parte executada. 2. Se não demonstrada a utilização do veículo para o exercício da atividade desempenhada pela parte agravante, inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. 3. A constrição impugnada observa os princípios processuais da proporcionalidade e razoabilidade, pois é apta à satisfação dos interesses do credor, com pouca onerosidade para a parte devedora, em consonância com o art. 805, caput, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do veículo descrito nos autos que é destinado ao seu labor. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 61893730). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AR Esp n. 2.148.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 231576/DF, da Relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe 6/3/2024. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005